Tribunal: TJDFT
Processo: 0733659-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733659-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SEM TETOS DE BRAZLANDIA LTDA, JOSE APARECIDO SOARES DA SILVA, CHYNTYA MARCELINA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora – Imóvel – Cláusula de Inalienabilidade – Probabilidade de Provimento – Risco de Dano Grave – Ausentes – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILMAR FERREIRA DOS SANTOS em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, a qual indeferiu a penhora sobre imóvel, considerando que consta na matrícula cláusula de inalienabilidade até o ano de 2027. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a cláusula de inalienabilidade não impede a penhora do bem para satisfação da dívida. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar, desde já, a averbação da penhora sobre o imóvel, resguardando a efetividade da execução. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Este e. TJDFT possui entendimento no sentido que o artigo 1.911 do Código Civil estabelece que a cláusula de inalienabilidade, imposta por ato de liberalidade, implica impenhorabilidade e incomunicabilidade, visando proteger o patrimônio do beneficiário, salvo hipótese excepcional devidamente autorizada pelo juízo, o que não se verifica no caso concreto. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a mitigação das cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade só é admitida em favor do próprio beneficiado e diante de fato de excepcional relevância, inexistente nos autos (Acórdão 1263112, 1a Turma Cível; Acórdão 1297451, 8a Turma Cível). (Acórdão 1991825, 0702712-76.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) In casu, não foi demonstrado hipótese ou fato de excepcional relevância que pudesse afastar a mencionada cláusula. Outrossim nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração específica sobre eventual risco de dano grave, limitando-se a afirmar genericamente que a medida visa resguardar a efetividade da execução até o julgamento do presente recurso. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator